Tribunal: TJDFT
Processo: 0723933-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MANTIDA.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento, pela sistemática de demandas repetitivas, em favor da fixação de honorários na fase de Cumprimento de Sentença, na hipótese em que a impugnação é acolhida.

2. Reconhecido o excesso de execução com o acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença são devidos os honorários sucumbenciais.

3. Agravo conhecido e não provido.